Tribunal: TJBA
Processo: 8004225-44.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004225-44.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NUNGI SANTOS E SANTOS Advogado(s): JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA ROCHA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEVE ARCAR COM SEUS CUSTOS. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A APELADA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO. I. Caso em exame: Embargos de terceiro extinto sem mérito decorrente de homologação de acordo em autos de busca e apreensão em nome de devedor que não é o embargante. II. Questão em discussão: Se cabe a condenação da ré apelada em custas e honorários advocatícios, diante da extinção sem mérito. III. Razões de decidir: O princípio da causalidade adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, assevera que quem deu causa e/ou instaurou a lide deve custear a movimentação da máquina judiciária, bem assim é o responsável pelos honorários de sucumbência/advocatícios, mesmo em casos de extinção sem mérito, devendo esses serem fixados pelo trabalho realizado pelo profissional e/ou com base em que perderia a ação. Diante desse cenário, verifica-se que a decisum comporta reforma, quanto a condenação do Recorrente ao pagamento das custas, visto que, embora o autor tenha ajuizado a ação em si, não foi ele quem deu causa a necessidade de seu ajuizamento, sendo essa responsabilidade da ré ora Apelada, na medida em que promoveu medidas constritivas indevidas sobre veículo de propriedade do autor, por ele adquirido de boa fé. Sobre os honorários advocatícios, embora não tenha sido fixado na sentença, foi requerido desde a inicial e reiterado em sede recursal, e sabe-se tratar-se de verba de natureza alimentar, e portanto devida quando evidenciada a realização de trabalho pelo profissional habilitado nos autos. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento: No processo extinto sem mérito, a análise da causalidade recairá sobre o aspecto formal, uma vez que não haverá apreciação do direito material, assim, verifica-se quem de fato deu causa ao ajuizamento da ação, cabendo a esse custear a lide. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004225-44.2024.8.05.0074, em que figuram como Apelante NUNGI SANTOS E SANTOS e como Apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça